Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705147-88.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DE ALCANTARA RECORRIDO: R.M.L CENTRO DE ENSINO EIRELI, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME D E C I S Ã O A instância recursal não se vincula ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo processante (art. 1.010 § 3o, CPC). À recorrente, excepcionalmente, foi concedido o prazo para demonstrar a alegada ausência de recursos para suportar as despesas do processo, mas quedou-se inerte. Dos elementos colhidos no processo não se mostra possível presumir a hipossuficiência econômica da parte. A demandante é gerente de projetos, reside em local de classe média, e o objeto em discussão no processo é um contrato de prestação de serviços educacionais de valor aproximado de seis salários mínimos, pelo que a partir desses elementos é possível inferir a existência de condições econômico-financeiras para suportar as despesas do processo. ANTE O EXPOSTO, revogo a gratuidade de justiça e confiro o prazo de 48 horas para recolher e comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 10 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito